Tribunal: TJSP
Processo: 0002200-65.2012.8.26.0355
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002200-65.2012.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que são apelantes ALMIR
OLIVEIRA DE SOUZA e ADELICIO ASSUNÇÃO DE SOUZA JUNIOR, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Preliminares rejeitadas, negaram provimento aos
recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 2/12
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355
Voto no 16.496 (6)
Apelante: ADELICIO ASSUNÇÃO DE SOUZA JUNIOR
Apelante: ALMIR OLIVEIRA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Vara do Júri da Comarca de Miracatu
Magistrada: Cláudia Guimarães dos Santos
Orgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÕES
HOMICÍDIO QUALIFICADO
ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E III, DO
CÓDIGO PENAL CONDENAÇÕES PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
DECISÃO DOS
JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À PROVA DOS AUTOS INOCORRÊNCIA
CONTRARIEDADE
DA
SENTENÇA
DA
JUÍZA-PRESIDENTE
À
DECISÃO
DOS
JURADOS INOCORRÊNCIA ERRO OU
INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS
INDIVIDUAIS

INOCORRÊNCIA

APLICAÇÃO DA SÚMULA No 713 DO
PRETÓRIO EXCELSO
PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS.
Adelicio Assunção de Souza Junior foi condenado à
pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e Almir
Oliveira de Souza foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, ambos os increpados por violação do artigo 121, § 2o,
incisos I e III, do Código Penal, pela r. sentença da lavra da MMa. Juíza de Direito
da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Miracatu (fls. 731/732vo, vol. 04). Foi-
lhes negado o direito de recorrerem em liberdade.
Irresignados, buscam os apelantes a reforma da r.
sentença, postulando, em síntese, a anulação da r. sentença, sob as assertivas
de que a decisão do E. Conselho de Sentença foi formada em contrariedade às
provas dos autos:
Adelicio Assunção de Souza Junior: em sede de
preliminar, pleiteia o reconhecimento da caracterização de nulidade, por
“cerceamento de defesa”; no mérito, aduz: [1] “contradição nos documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 3/12
(laudos periciais)”; [2] “com todas as provas que foram apresentadas,
contrariadas e justificadas, não há porque ser reconhecidas a autoria do crime de
homicídio e, tampouco, as qualificadoras que também foram acrescidas, haja
vista os elementos que já foram mais do que demonstrados pela sua
inexistência”; subsidiariamente, requer a mitigação da pena para o patamar
mínimo legal (fls. 774, vol. 04; sic razões fls. 803/818, vol. 05);
Almir Oliveira de Souza: em sede de preliminar,
assevera a configuração de nulidade, por “cerceamento de defesa”; no mérito,
afirma que: [1] “Ao compulsar os autos destes se extrai que o conjunto probatório,
torna-se inconsistente para dar azo ao veredicto do Conselho de Sentença para a
condenação do apelante”; [2] inexistência das qualificadoras (incisos I e III, do
parágrafo 2o, do artigo 121 do Código Penal), com seus respectivos
afastamentos; [3] discrepância dos fatos com o resultado do laudo de exame de
corpo de delito; [4] inexistência de concurso de agentes, pois, “Conforme a
decisão dos jurados”, “se verifica que houve ausência de entendimento quanto
aos atos praticados por cada agente”; [5] incidência do princípio “in dubio pro reo”
(fls. 784, vol. 04; sic razões fls. 826/834, vol. 05).
Os recursos foram contra-arrazoados (fls. 836/838, vol.
05).
Na data de 23 de fevereiro de 2018 a apelação foi
distribuída ao Desembargador Relator original (Dr. Ricardo Sale Junior: fls. 845,
vol. 05), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado no sentido do
improvimento dos recursos defensivos interpostos (fls. 846/857, vol. 05).
Na data de 13 de fevereiro de 2019 os autos vieram
conclusos para a relatoria deste Desembargador (fls. 858, vol. 05).
É o relatório.
Preliminarmente, quanto às questões suscitadas, de
caracterização de supostas nulidades, por “cerceamento de defesa”, “contradição
nos documentos (laudos periciais)”, “com todas as provas que foram
apresentadas, contrariadas e justificadas, não há porque ser reconhecidas a
autoria do crime de homicídio e, tampouco, as qualificadoras que também foram
acrescidas, haja vista os elementos que já foram mais do que demonstrados pela
sua inexistência”, “Ao compulsar os autos destes se extrai que o conjunto
probatório, torna-se inconsistente para dar azo ao veredicto do Conselho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 4/12
Sentença para a condenação do apelante”, inexistência das qualificadoras
(incisos I e III, do parágrafo 2o, do artigo 121 do Código Penal), com seus
respectivos afastamentos, discrepância dos fatos com o resultado do laudo de
exame de corpo de delito, inexistência de concurso de agentes (pois, “Conforme
a decisão dos jurados”, “se verifica que houve ausência de entendimento quanto
aos atos praticados por cada agente”), e incidência do princípio “in dubio pro
reo” (sic fls. 810/818; 829/834, vol. 05), estas dizem respeito à EVENTUAIS
NULIDADES do julgamento, pelo que, nos termos do disposto no artigo 571, inciso
VIII, do Código de Processo Penal, deveriam ter sido arguidas em Plenário, logo
depois de ocorridas, sob pena de PRECLUSÃO.
Deve ser colocado em perspectiva o VALOR da ATA DE
JULGAMENTO, cujo conteúdo traduz a expressão fiel de todas as ocorrências do
julgamento em Plenário do Júri, nos exatos termos do artigo 495 do Código de
Processo Penal. Nesse sentido: STF, HC no 100.598/SP, Relator Ministro Ayres
Britto, Tribunal Pleno, j. 11.05.2011, Ementário 2600-1/88; STF, HC 94813-8/PE,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, v.u., j. 30.09.2008, Ementário
2342-3/446; STF, HC no 83.107-9/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, v.u., j. 19.08.2003, RTJ 194-1/262.
E, no caso em tela, as DEFESAS de Adelicio e Almir,
em Plenário, após a sessão de julgamento, SILENCIARAM a respeito das
indigitadas supostas nulidades (conforme consta da ATA DE JULGAMENTO fls.
734/736, vol. 04); portanto, PRECLUSAS AS MATÉRIAS.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Colendo Superior Tribunal de Justiça são pacíficas:
“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
HOMICÍDIO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
NULIDADES
PROCESSUAIS.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da
Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a
utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional.
2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa
prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade.
Precedentes.
3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 5/12
pequenos detalhes, o que não configura nulidade.
4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em
audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque,
posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o
crivo do contraditório.
5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao
processo não constitui nulidade.
6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve
ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do
CPP).
7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o
princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade
(art. 563 do CPP).
8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”
(STF, RHC no 119.815/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, j. 25.02.2014, DJe 53).
No mesmo sentido: STF, HC no 104.578/MG, Relator Ministro Gilmar
Mendes,
Segunda
Turma,
v.u.,
j.
10.05.2011,
Ementário
2528-2/340; STF, RHC no 97.646/DF, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, Primeira Turma, v.u., j. 04.05.2010, Ementário 2403-3/898;
STF, HC no 96.469-9/RJ, Relator Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, v.u., j. 09.06.2009, RSJADV novembro 2009, págs. 31/34;
STF, HC no 100.843/RJ, Relator Ministro Eros Grau, Segunda
Turma, v.u., j. 02.02.2010, Ementário 2402-4/904; STF, HC no
93.753-5/SP, Relator Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, v.u., j.
05.08.2008, Ementário 2340-3/442.
“Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo
Penal, as nulidades do julgamento em plenário, em audiência ou em
sessão do tribunal, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência,
sob pena de preclusão.”
(STJ, RHC no 62.047/GO, Relator Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE], Quinta Turma, v.u.,
j. 01.10.2015, DJe 08.10.2015).
No mesmo sentido: STJ, HC no 241.971/MS, Relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 17.12.2013, DJe 05.02.2014; STJ, HC
no 168.620/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta
Turma, v.u., j. 25.06.2013, DJe 01.07.2013; STJ, HC no 217.865/RJ,
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, v.u., j.
17.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, AgRg no REsp no 1.516.358/RS,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, v.u., j.
15.10.2015, DJe 05.11.2015; STJ, REsp no 1.358.234/AL, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, v.u., j.
03.06.2014, DJe 18.06.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 6/12
Preliminares transpostas, passa-se ao mérito do
recurso.
Deve ser observado que, em se tratando de matéria da
competência do Tribunal do Júri, o artigo 593, inciso III, do Código de Processo
Penal determina qual a extensão do apelo (alíneas “a”, “b”, “c” e “d”).
E, complementado o disposto no dispositivo legal
acima citado, necessária é a observância dos termos da Súmula no 713 do
Supremo Tribunal Federal: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do
júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
Nos termos acima delineados, os recursos defensivos
não comportam provimentos.
Os apelantes Adelicio e Almir aduzem que o
julgamento deve ser anulado pois a decisão foi contrária às provas dos autos.
Há de ser esclarecido que, para que os recorrentes
Adelicio e Almir sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, a
decisão dos jurados deve ser dissociada integralmente da prova dos autos, ou
seja, aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo,
resultante da mente criativa dos julgadores.
No
presente
caso,
verifica-se
que
os
jurados
acolheram as teses de que os apelantes Adelicio e Almir infringiram as
disposições do artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal (quesitos: fls.
729/vo, vol. 04; termo de votação: fls. 730/vo, vol. 04).
Não obstante, deve ser observado que, na hipótese
em tela, os jurados se pautaram nos autos de: boletim de ocorrência (fls. 04/06;
09/12, vol. 01); exibição e apreensão (fls. 13, vol. 01); reconhecimento fotográfico
positivo realizado pela testemunha “A” (fls. 58, vol. 01); laudo pericial da vítima A.
P. V. (exame do corpo carbonizado e de local de prática delituosa: fls. 156/162,
vol. 01), havendo, também, indícios suficientes de autoria, conforme os relatos,
na fase judicial, das testemunhas de acusação “A”, “C”, Maria de Ramos
Vasconcelos e Paulino Rossi Junior (fls. 278; 279; 280; 281; mídia digital, fls. 282,
vol. 02).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 7/12
Os increpados Adelicio e Almir foram pronunciados (fls.
427/436, vol. 03).
O v. acórdão do Recurso em Sentido Estrito no
0002200-65.2012.8.26.0355 negou provimento ao recurso (fls. 507/511, vol. 04),
tendo o v. acórdão transitado em julgado para defesa do réu Almir na data de
02.05.2017 (certidão: fls. 602vo, vol. 05).
Na FASE PLENÁRIA, os acusados Adelicio e Almir
negaram a prática do delito, tendo Almir afirmado que, na data dos fatos, em
razão de discussão com a vítima na rua, esta última avançou com um facão e
Almir deu uma paulada naquela e ter corrido depois (fls. 727; 728; mídia digital:
fls. 737, vol. 04). Não obstante, os jurados acolheram, todavia, a versão
acusatória.
Torna-se claro, assim, que os jurados não levaram em
consideração as declarações dos apelantes e sim aos demais elementos do
conjunto fático-probatório, na Sessão do E. Tribunal do Júri, não havendo,
portanto, qualquer vício na decisão alicerçada nesses relatos, uma vez que o
julgamento pelos pares não obedece à técnica jurídica, mas à livre convicção.
Ressalte-se que, se a existência de duas versões
serve para absolver, afirmando-se a soberania do Conselho de Sentença em
casos tais, também deve servir para condenar. Ora, diante das teses
apresentadas pela Defesa, pelo “Parquet” e pelos depoimentos acostados aos
autos, pode o Conselho de Sentença, partindo desse pressuposto, eleger a
vertente que mais lhe parecer conveniente. “In casu”, houve a prevalência das
teses sustentadas pela acusação, amparadas, de alguma forma, pelo arcabouço
probatório.
Sobre o tema, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer
explanam que: “Segundo o disposto no art. 5o, XXXVIII, c, da CF/88, um dos
princípios fundamentais é o da soberania dos veredictos do Júri (princípio que
não é absoluto). A arguição deste dispositivo como forma de afastar o que
decidido pelo juiz natural (tribunal popular) deve ser aplicado de forma
excepcional. É dizer, naquelas situações absolutamente incontestáveis nas quais
a decisão dos jurados desbordou de toda prova existente nos autos. Atente-se: a
nulidade não se dá apenas quando há condenação, mas também absolvição.
Diante das provas colacionadas nos autos, decorre do
princípio constitucional invocado competir ao Júri a soberania para condenar ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 8/12
absolver. Frente a esta norma constitucional e a previsão legal recursal, somente
se pode cogitar a anulação da decisão (e aqui sim importaria em novo
julgamento) se a conclusão a que chegar o conselho não tiver amparo razoável
em nenhuma prova colacionada aos autos. Essa circunstância é extremamente
relevante para a análise dos casos em que se possa admitir o recurso em voga,
pois não se pode servir como supedâneo para alterar toda e qualquer decisão
dos jurados, que, como referido, têm a sua soberania garantida constitucionalmente.
A necessidade de relativização do princípio da
soberania diante da norma em comento é de todo razoável para as
circunstâncias excepcionais. Com efeito, não se pode esquecer que o julgamento
de delitos contra a vida (sem embargos dos eventuais conexos) se dá em
momento no qual as oratórias são fundamentais e a evocação de
sentimentalidades podem influenciar diretamente na convicção dos jurados,
mesmo que a prova não seja no sentido da sustentação. Independentemente da
posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de
Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver
um controle do que decidido, seja pelo tribunal (questão aqui tratada) ou então
em hipótese de revisão criminal (art. 621, CPP). Em casos manifestos, absurdos,
não poderá prevalecer decisão que contrarie totalmente a prova existente nos
autos criminais.
Mas é preciso ter extremo cuidado. Não se poderá
pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que
amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está
diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente
de adoção pelo Júri (pelo seu livre convencimento, sequer motivado
uma
exceção ao art. 95, IX, CF/88) de uma das teses amparada por provas presentes
nos autos. Nessas situações, não há de se falar em admissibilidade do recurso
de apelação forte no art. 593, III, d, CPP.” (“in” “Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência”, 7a edição, 2015, Editora Atlas, São Paulo,
págs. 1.219/1.220 grifos no original).
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a
questão:
“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus.
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade. Laudo
deficiente. Possibilidade de complementação por outros elementos
de prova constantes dos autos. Recurso não provido.
1. O Tribunal estadual, ao atestar a materialidade da
tentativa de homicídio qualificado, considerou suficientes as provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 9/12
colhidas durante a instrução, de modo que a falta de laudo
complementar classificando as lesões corporais da vítima não tem o
condão de afastar a convicção fundada sobre a existência do crime
tentado contra a vida.
2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal
que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de
indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência
do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua
ocorrência, sendo bastante que o magistrado se convença da
materialidade da infração.
3. Recurso ao qual se nega provimento.”
(STF, RHC no 115.984/ES, Relator Ministro Dias
Toffoli, Primeira Turma, v.u., j. 18.06.2013, DJe 165).
No mesmo sentido: STF, RHC no 106.318/MS, Relator
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, v.u., j. 10.05.2011,
Ementário 2528-2/356.
Nos termos acima delineados, não há falar-se em
submissão dos apelantes Adelicio e Almir a novo Júri. A uma, porque a anulação
da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio
constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando
completamente desvirtuada das provas demonstradas no curso do processo. A
duas, porque os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram as teses
ventiladas pela acusação, entendendo ser estas mais condizentes com a
realidade dos fatos.
Coerente, portanto, as teses acolhidas pelo Conselho
de Sentença com o acervo probatório, torna-se incabível a nulidade do
julgamento. Assim, não é possível falar-se em dissociação total das provas com a
decisão tomada pelo Júri, não sendo possível ao Tribunal, nos estreitos
parâmetros do recurso de apelação contra veredicto do Tribunal do Júri, aquilatar
elemento probatório como adequado ou não, tarefa esta exclusiva do Tribunal do
Júri, sob pena de extrapolar os limites de cognoscibilidade da apelação em tela.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça respalda o
entendimento acima delineado:
“TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA
DEFESA.
VEREDICTO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO
À
PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS
QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 10/12
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Interposto recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido
manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se
permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da
existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada
pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se
admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente
desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto
probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito
pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional,
acolhem uma delas. Precedentes.
3. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar
provimento à apelação interposta pelo paciente, acentuou que a
decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente poderia ser anulada
se estivesse em total dissonância com o conjunto probatório
produzido durante a instrução criminal, o que não se verificaria na
espécie, pois os jurados teriam julgado de acordo com as provas
apresentadas, que comprovariam a autoria e a materialidade do
delito pelo qual o paciente foi condenado.
4. Ordem denegada.”
(STJ, HC no 216.959/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, v.u., j. 02.02.2012, DJe 15.02.2012).
No mesmo sentido: STJ, HC no 89.732/SP, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, v.u., j.
02.09.2008, DJe 06.10.2008; STJ, HC no 40.183/RJ, Relatora
Ministra Alderita Ramos de Oliveira [Desembargadora convocada do
TJ/PE], Sexta Turma, v.u., j. 09.08.2012, DJe 20.08.2012.
O Pretório Excelso assim já decidiu:
“O efeito devolutivo dos recursos manejados contra as
sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri há de ser analisado em
sua dimensão mais restritiva, devido à soberania dos veredictos
desse Conselho de Sentença (alínea 'c' do inciso XXXVIII do art. 5o
da Constituição Federal). O efeito devolutivo dos recursos
manejados contra as sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri há
de ser analisado em sua dimensão mais restritiva, devido à
soberania dos veredictos desse Conselho de Sentença (alínea 'c' do
inciso XXXVIII do art. 5o da Constituição Federal).”
(STF, HC no 85.609-8/MS, Relator Ministro Carlos
Britto, Primeira Turma, v.u., j. 28.06.2005, DJ 20.04.2006, pág. 14,
Ementário 2229-2/194).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 11/12
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
JÚRI.
ACOLHIMENTO
DE
TESE
DA
DEFESA.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS.
INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
Decisão dos jurados que acolheu a tese do homicídio
privilegiado, com base no histórico de discussões entre vítima e réu
e no depoimento de testemunha que afirmou ter escutado vozes em
tom exaltado momentos antes do crime.
Inexistência de decisão arbitrária ou inverossímil. Em
verdade, o Tribunal de Justiça considerou a prova de acusação
mais sólida do que a de defesa, avaliação esta, entretanto, que é
reservada ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, com base no
critério da íntima convicção.
Assim, por não caber à Justiça togada, nos estreitos
limites da apelação contra veredicto do Tribunal do Júri,
desqualificar prova idônea produzida sob o crivo do contraditório, a
decisão é ilegal.
Ordem concedida para cassar a determinação de
realização de novo julgamento pelo Júri, com base no art. 593, III, d,
do Código de Processo Penal.”
(STF, HC no 85.904-6/SP, Relator Ministro Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, v.u., j. 13.02.2007, LEXSTF vol. 29, no
344, 2007, págs. 423/432).
“O procedimento do Júri, marcado por duas fases
distintas e procedimentos específicos, exige a correlação obrigatória
entre pronúncia-libelo-quesitação. Correlação, essa, que decorre
não só da garantia da ampla defesa e do contraditório do réu que
não pode ser surpreendido com nova imputação em plenário , mas
também da necessidade de observância à paridade de armas entre
acusação e defesa. Daí a impossibilidade de alteração, na segunda
fase do Júri (judicium causae), das teses balizadas pelas partes na
primeira fase (judicium accusationis), não dispondo o Conselho de
Sentença dos amplos poderes da mutatio libelli conferidos ao juiz
togado.”
(STF, HC no 82.980/DF, Relator Ministro Carlos Britto,
Primeira Turma, j. 17.03.2009, RTJ 222-1/276).
“EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
Homicídio qualificado pela surpresa.
[...]
2. Havendo as respostas dos jurados levado a
condenação por homicídio qualificado pela surpresa, e que, em grau
de apelação, o Tribunal, prolator do acórdão impugnado, considerou
não contrária à prova dos autos, não se pode, no âmbito estreito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002200-65.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 12/12
'habeas corpus', examinar os elementos de convicção, levados em
conta em tais julgamentos, menos ainda para se chegar ao
afastamento da qualificadora e ao reconhecimento do homicídio
privilegiado.
'H.C.' indeferido.”
(STF, HC no 70.656-8/PR, Relator Ministro Sydney
Sanches, Primeira Turma, v.u., Ementário 1751-2/368).
No que tange às penas individualmente cominadas,
conforme se verifica da r. sentença (fls. 731/732vo, vol. 04), a MMa. Magistrada de
Primeiro Grau, atenta às respostas dos Srs. Jurados e às circunstâncias judiciais
artigos 59 e 68 do Código Penal, por ter sido criteriosamente observado o método
trifásico, aquelas foram dimensionadas com adequação, com cuidadosa
ponderação dos elementos fático-probatórios na dosimetria e na adequada
motivação, em estrita observação da garantia de individualização da reprimenda
(nesse sentido: STF, HC no 72.435-3/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 2369-4/801; STF, RHC no 96.541/RJ, Relator
Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, v.u., Ementário 2599-2/140), não havendo
retificação alguma para ser realizada, nem motivos para suas majorações ou
mitigações individuais.
Preliminares rejeitadas, nega-se, pois, provimento aos
recursos.
MAURICIO VALALA
RELATOR